Tribunal: TJDFT
Processo: 0735229-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0735229-42.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDA NONATA SANTOS MARQUES AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE SERVIDORES PUBLICOS COOPERPLAN LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============== Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por RAIMUNDA NONATA SANTOS MARQUES, em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que, nos autos da ação monitória (no 0702132-86.2020.8.07.0011), indeferiu o benefício de gratuidade de justiça (ID 134984212 autos de origem). Nesta instância recursal, a agravante formulou pedido de antecipação da tutela recursal, para que fosse concedida a gratuidade de justiça, o que foi indeferido por esta Relatoria (ID 40591714). Certificou-se que o prazo para o pagamento do preparo transcorreu in albis (ID 41173011). É o relatório. Decido. De acordo com o art. 1.007 do Código de Processo Civil[1], cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal, quando exigido pela legislação, sob pena de o respectivo recurso ser declarado deserto. Com efeito, o preparo constitui requisito objetivo de admissibilidade do recurso e, especificamente em relação ao recurso de agravo de instrumento, deve ser comprovado no ato de sua interposição. Tal exigência, contudo, não recai sobre partes protegidas por isenções legais (elencadas no art. 1.017, §1o, do CPC[2]) ou sobre beneficiários da justiça gratuita, que pode ser requerida em qualquer fase processual ou grau de jurisdição (art. 99 do CPC[3]). Na hipótese de o recurso versar especificamente sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, a teor do §7o do art. 99 do CPC[4], o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo até apreciação do requerimento, como ocorreu na espécie. Sendo indeferido o pleito, deve ser oportunizado ao recorrente o recolhimento do devido preparo, sendo que o não atendimento de tal determinação ensejará o não conhecimento do recurso, por deserção. Na hipótese, como já consignado, o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido (ID 40591714) e a parte recorrente foi intimada para recolher o preparo, em observância ao disposto nos artigos 99, § 7o, c/c art. 932, III e parágrafo único, ambos do CPC[5], contudo, não cumpriu a determinação (ID 41173011), o que conduz, inexoravelmente, à proclamação da deserção do recurso interposto e, por consectário, à inadmissão deste. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, NÃO SE CONHECE do agravo de instrumento, em face de sua deserção. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intimem-se. [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [2] § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. [3] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [4] § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. [5] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Brasília/DF, 14 de novembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator